Tribunal: TJDFT
Processo: 0751029-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO ALBERTO PURICELLI e Outros, em face à decisão da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu pedido em sede de sobrepartilha dos bens deixados por morte de LEDA MARIZA CUNHA DE MELLO MASCARENHAS. Os recorrentes requereram ao juízo a inclusão da edificação erigida no Lote 12, conjunto 7, da QI 15, Lago Sul no plano de partilha. Sustentaram que a inventariante é proprietária do terreno em que construída a casa, porém a edificação foi realizada por JOÃO ALBERTO em conjunto com a autora da herança. Assim, sustentam que JOÃO ALBERTO seria meeiro e os demais agravantes herdeiros de referida edificação, a qual deve compor o plano de partilha. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que LETÍCIA é proprietária exclusiva do imóvel, recebido por doação; que a questão já foi tratada em outras disputas judiciais entre as partes e, se persistir o interesse, as partes devem buscar as vias ordinárias na forma do art. 612, do CPC. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que LETÍCIA é proprietária exclusivamente do terreno e não da edificação, que teria sido erigida por JOÃO ALBERTO e pela autora da herança. Requereram “seja o presente agravo recebido no duplo efeito para posteriormente ser conhecido e provido, a fim de reconhecer a sobrepartilha em relação a edificação do imóvel Casa 12, Conjunto 7, QI 15, do Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS), Lago Sul/DF”. Preparo regular sob ID 53955766. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da Casa 12, Conjunto 7, QI 15, do Lago Sul INDEFIRO o pleito de inclusão da edificação no imóvel, Casa 12, Conjunto 7, QI 15, do Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS), Lago Sul/DF, na sobrepartilha. Isto porque, além da inventariante LETÍCIA MARILDA RODRIUES VALLE acostar escritura pública de doação (Id 162861927) demonstrando que o imóvel é de sua propriedade exclusiva, noticiou que o mencionado bem já foi objeto de disputas judiciais entre as partes, nas quais a inventariante obteve êxito. Assim, em persistindo o interesse, deverá o interessado buscar em vias ordinárias a pretensão, nos termos do art. 612 do CPC.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu o pedido sob três fundamentos: a) LETÍCIA é proprietária exclusiva do imóvel recebido por doação e; b) a questão já foi discutida e decidida em ações anteriores e; c) eventual persistência no interesse, deve ser dirimida em ação autônoma, na forma do art. 612, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que LETÍCIA seria proprietária tão somente do terreno no qual foi edificada a casa e que a edificação deve ser incluída na partilha. Olvidaram-se de impugnar os demais fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo os recorrentes deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator